Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-33.2020.8.11.0048
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000604-33.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO MOLATO - CPF: 396.131.351-20 (APELANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), IRENE BARBOSA MOLATO - CPF: 208.296.551-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGANTE QUE NÃO INDICOU O VALOR DEVIDO E NÃO APRESENTOU A PLANILHA DE CÁLCULO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CLÁUSULA NÃO PREVISTA NO CONTRATO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS -
RECURSO DESPROVIDO
.

In casu,
não há falar em prescrição, posto que o aditivo da Cédula de Crédito Bancária foi pactuado na vigência do Código Civil de 2002; portanto, o prazo prescricional a ser aplicado é de 05 (cinco) anos, consoante o disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002.

No que tange a alegação de inépcia da inicial, não custa lembrar que a Cédula de Crédito Bancário é, por força de lei, título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, no qual o devedor se obriga a pagar o valor indicado no próprio conteúdo do documento. Portanto, não há inépcia da inicial.

No tocante a aplicação do Código do Consumidor, tem-se que o tema é pacífico na jurisprudência Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS).

Considerando as alegações dos Apelantes de suposta abusividade na sua cobrança de capitalização de juros, verifico que sequer existe previsão contratual da sua incidência, razão pela qual não há como ser declarada a abusividade de encargo que não se sabe se foi cobrado.

No que se refere ao pretendido reconhecimento da ilegalidade da cobrança de qualquer
encargo moratório
, não assiste razão os Recorrentes, eis que verificada a inadimplência e ausente qualquer causa para desconstituição da mora, que ficou devidamente evidenciada, não há como afastar os encargos moratórios.

O percentual de 20% (vinte por cento) fixado pelo a título de honorários de sucumbência está dentro da razoabilidade e encontra previsão no artigo
85
,
§ 2.o
, do
Código de Processo Civil
, razão pela qual devem ser mantidos quando fixados em montante que remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000604-33.2020.8.11.0048

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIS ANTONIO MOLATO e IRENE BARBOSA MOLATO

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

Os pedidos foram julgados improcedentes e os Apelantes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Inconformados, os Apelantes alegaram que o título executivo extrajudicial que embasa a Ação de Execução n.o 0000850-68.2016.811.0048 não preenche os pressupostos de validade, visto que está eivado de vício em decorrência da falta de constituição do devedor em mora, eis que não houve a notificação sobre o inadimplemento das parcelas.

Aduziram, preliminarmente, a prescrição da pretensão do Banco Apelado, visto que o prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante o artigo 206, parágrafo 3.o do Código Civil, já se escoou.

Suscitaram a preliminar de inépcia da inicial, visto que o Banco Apelado não demonstrou quais são as prestações em atraso e qual a data de vencimento de cada uma.

No mérito, arguiram excesso de execução, sob a tese de que o valor cobrado não condiz com o efetivamente devido. Afirmaram que é ilícita a capitalização de juros e necessária a apresentação de planilha pormenorizada dos encargos, além de ser imperiosa a exclusão do valor cobrado em excesso.

Ademais, argumentaram que ao caso deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, já que a relação entre as partes é de consumo.

Ao final, asseveraram que os honorários advocatícios são exorbitantes, motivo pelo qual devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) do valor da causa.

Firme nesses argumentos, requereram a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Embora intimado, o Banco do Brasil S.A. não apresentou Contrarrazões (ID. 102929493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que, em 15/07/2002, as partes celebraram Contrato de Retificação da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 009.670.033, pactuada em 11/07/1996, na qual os Apelantes assumiram o débito no valor de R$ 87.158,08 (oitenta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e oito centavos), com vencimento da primeira parcela em 31/10/2002 e a última em 31/10/2025 (ID. 102941986 – clausula terceira do contrato).

A operação de crédito foi firmada mediante juros remuneratórios de 3% (três por cento) ao ano, capitalizados anualmente.

De acordo com a Cláusula
Finalidade do Crédito
, o montante destinou-se ao reconhecimento e pagamento/renegociação de dívida pretérita. Para maior clareza, transcrevo a cláusula primeira (ID. 102941986):

“Os devedores, acima qualificados, ressalvadas quaisquer outras obrigações aqui não incluídas, reconhecem a sua condição de devedores da União e FCO da importância calculada com base em 31.10.2001 e que, nesta data, representa R$ 43.748,00 (quarenta e três mil setecentos e quarenta e oito reais), sendo R$ 25.824,81 (vinte e cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos) em recursos de FCO-Fundo, Constit. Financ. Centro-oeste e R$ 17.923,19 (dezessete mil, novecentos e vinte e três reais e dezenove centavos) em recurso de Poupança Ouro-Obrigatória-Não Cotrolada”.

A dívida executada deveria ter sido paga em 24 (vinte e quatro) prestações sucessivas de R$ 2.529,97 (dois mil e quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) ou 24.682 quilos de milho, pelo preço fixado na região de Mato Grosso, acrescido da variação mínimo básico oficial vigente na data do pagamento, vencendo a
1a parcela em 31/10/2022
e a
última em 31/10/2025
(ID. 102941986 – cláusula terceira)

A título de garantia do empréstimo rural, os Apelantes deram em penhor cedular de 7o grau, e sem concorrência de terceiros, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, situado na região das Águas Quentes, Município de Juscimeira, com área de 487,18 hectares, o qual encontra hipotecado pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 92/00116-5 emitida em 10/09/1992 pelo próprio Banco Apelado.

Em penhor cedular de 1o grau entregaram 20 (vinte) vacas leiteiras da raça girolando, com 3⁄4 anos no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (um) touro reprodutor, raça holandesa, com 3⁄4 anos bi valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nos Embargos à Execução, os Apelantes suscitaram a prescrição trienal da pretensão de o Banco Apelado executar a dívida, consoante o artigo 206, parágrafo 3.o do Código Civil. Em sede de preliminar, disseram que o título não preenche os requisitos necessários ao ajuizamento da demanda executiva porque nele não consta a prova da constituição do devedor em mora.

Sustentaram preliminar de inépcia da inicial, visto que o Apelado não demonstrou quais são as prestações em atraso e qual a data de vencimento de cada uma delas. Nessa perspectiva, pleitearam a apresentação de todas as operações que deram causa à dívida executada, a fim de que todos os encargos fossem revisados.

No tocante ao mérito, os Apelantes se insurgiram quanto aos encargos da dívida renegociada; pugnaram pela limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, excluída a capitalização mensal. Requestaram o reconhecimento de abusividade da comissão de permanência cumulada com outros encargos. Ao final, asseveraram que os honorários advocatícios são exorbitantes, motivo pelo qual devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na sentença, o julgador afastou as preliminares e rejeitou a prejudicial de prescrição. Fundamentou, em relação às preliminares, que os Apelantes não trouxeram argumentos suficientes para a extinção do processo, vez que a petição inicial preenche os requisitos. No que tange à prescrição, assentou que o prazo para executar a cédula de crédito rural é de 05 (cinco) anos, uma vez que a dívida está representada por instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5o, do Código Civil.

No mérito, obtemperou que os Apelantes não comprovaram o fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, o que culminou na improcedência dos pedidos formulados pelos devedores.

Inconformados, os Recorrentes reiteraram as alegações da inicial e requereram a procedência dos pedidos.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, passo ao exame da
prejudicial de prescrição
.

De início, verifico que o aditivo da Cédula de Crédito Bancária foi pactuado na vigência do Código Civil de 2002; portanto, o prazo prescricional a ser aplicado é de 05 (cinco) anos, consoante o disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002.

Além disso, observo que o vencimento da última parcela ocorrerá em 31.10.2025; assim, o termo inicial do prazo prescricional começará da data limite de vencimento da última parcela contratual estabelecida.

A título ilustrativo, colaciono:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. INAPLICABILIDADE. (...)
Ainda que se cogitasse de aplicar o prazo trienal, deve-se prestigiar o entendimento pacificado no STJ de que a inadimplência de parcela do contrato não antecipa o prazo prescricional, prevalecendo a data de vencimento contratualmente estabelecida...”
(STJ, REsp 1169666/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 18/02/2010 – sem destaque no original).

Dessa forma, consoante orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o caso tratar de ação de execução de dívida líquida, constante de documento particular, incide o prazo
quinquenal
do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que inicia da data de vencimento final das parcelas, qual seja, 31.10.2025. Portanto, não há falar em prescrição.

No que tange à preliminar de inépcia da inicial, esta também não deve prosperar, visto que a liquidez do título decorre da possibilidade de identificação do valor da dívida, e tem como base as informações constantes do próprio título, além de simples cálculos aritméticos. Considerando que há nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, como encargos de normalidade e anormalidade contratual, não prospera a alegada iliquidez do título.

Não custa lembrar que a Cédula de Crédito Bancário é, por força de lei, título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, no qual o devedor se obriga a pagar o valor indicado no próprio conteúdo do documento. Portanto, não há inépcia da inicial.

Dito isso, sem delongas,
REJEITO AS PRELIMINARES
.

No tocante ao
MÉRITO
, os Apelantes não trouxeram argumentos suficientes e capazes de modificar o entendimento adotado pelo Julgador singular, pois se limitaram em reeditar a inicial.

Sem maiores delongas, registro que a insurgência não comporta guarida, haja vista que a alegação de encargos abusivos, ao argumento de que a
“sobreposição extorsiva desses juros acabou por impedir o cumprimento da obrigação por parte da embargante”
é genérica e não apresenta qualquer elemento probatório que demonstre de modo concreto esses argumentos.

Assim, se os Apelantes não apontam os valores entendidos como corretos, tampouco apresentam demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, a teor do art. 373, I, do CPC, não há como albergar sua pretensão.

Ou seja, sob qualquer ângulo que se analise as insurgências dos Apelantes, a conclusão é a mesma: a sentença não comporta reparos.

De outra vertente, argumentam que, ao caso, é de aplicação o Código de Defesa do Consumidor, já que a relação entre as partes é de consumo.

As disposições do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, não se aplicam à relação jurídica entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural para adquirir insumos que fomentem a atividade produtiva, pois não é considerado destinatário final do produto ou serviço.

Aliás, tema é pacífico na jurisprudência Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS).

Nas palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
“a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor”
(AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

No tocante à
capitalização

de juros
, no presente caso, ainda que, em tese, fosse possível incidência de capitalização mensal, não há qualquer prova pontual de que as partes assim o pactuaram. O que torna inviável a cobrança.

Dessa forma, em que pese à alegação dos Apelantes de suposta abusividade na sua cobrança, verifico que não existe previsão contratual da sua incidência, razão pela qual não há como ser declarada a abusividade de encargo que não se sabe se foi cobrado.

Ademais, verifico que o contrato colacionado aos autos (ID. 102941959 e 102941960), não há como concluir se houve ou não a pactuação da capitalização de juros. Não há prova da convenção das partes sobre a capitalização dos juros e não há meios de se presumir pela contratação.

Portanto, ante a inexistência previsão contratual da capitalização de juros alegado pelos Apelantes, dúvidas não há de que falta interesse de agir na declaração da sua abusividade.

No que se refere à prova pericial contábil, não assiste razão aos Apelantes, uma vez que, no caso concreto, é prescindível a sua produção.

Com efeito, observa-se que a controvérsia se resume na existência (ou não) de abusividade dos encargos financeiros previstos no contrato bancário, questão eminentemente de direito, bastando a interpretação das cláusulas contratuais à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PERÍCIA ECONÔMICO-CONTÁBIL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV - O tribunal de origem, a partir do exame das cláusulas do contrato, ainda, após minuciosa análise dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou acerca da desnecessidade de elaboração de perícia econômico-contábil para se aferir a metodologia adequada para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, de modo que rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessária interpretação de cláusula contratual, além do imprescindível revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso
especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova requerida e julga improcedente o pedido por falta de provas, o que não ocorreu no caso em questão. VI - Esta Corte é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado, bem como que a revisão das conclusões do tribunal de origem nesse sentido implicariam em reexame de fatos e provas. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp 1708154/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

No tocante ao pretendido reconhecimento da ilegalidade da cobrança de qualquer
encargo moratório
superior a 1% ao ano por força do artigo 5o do Decreto-lei no. 167/67, trata-se de legislação que não se aplica ao caso, porquanto o título em exame é Cédula de Crédito Bancário, sujeita aos ditames da Lei no. 10.931/2004.

Assim, verificada a inadimplência e ausente qualquer causa para desconstituição da mora, que ficou devidamente evidenciada, não há como afastar os encargos moratórios.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, não vislumbro qualquer irregularidade na sentença recorrida, haja vista que houve o atendimento do que prevê o artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, o valor da causa não é vultoso e tampouco é exorbitante o percentual aplicado, como pretende fazer crer a parte Apelante.

Em outros termos, o percentual de 20% (vinte por cento) fixado pelo a título de honorários de sucumbência está dentro da razoabilidade e encontra previsão no artigo
85
,
§ 2.o
, do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC - VALOR DA CAUSA NÃO EXORBITANTE - DECISÃO MANTIDA. - Não sendo exorbitante o valor da causa e tendo havido o acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir o executado do pólo passivo, cumpre validar os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atendendo o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e considerando a razoabilidade do valor fixado frente ao trabalho desempenhado. (TJMG. Agravo de Instrumento 10000205714348001. Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/03/2021. 13.a Câmara Cível).

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao Recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021